Tribunal: TJMT
Processo: 0023304-26.2017.8.11.0042
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023304-26.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER - CPF: 057.174.971-21 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSENIL JESUS DOS REIS - CPF: 544.570.411-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0023304-26.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL

- 1.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o, INCISO I, DO CP [EMPREGO DE ARMA DE FOGO]
– VIABILIDADE - DELITO COMETIDO ANTERIOR À LEI No 13.654/2018 – INOCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS - HIPÓTESE DE CONTINUIDADE NORMATIVA TÍPICA – 2.
FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO
- IMPERTINÊNCIA – PENA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS - PRIMARIEDADE DO AGENTE - INEXISTENCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Como é sabido, a Lei n. 13.654/2018 não trouxe hipótese de abolitio criminis, porque manteve a majoração da pena por conta do emprego de arma de fogo, disciplinando, doravante, nas disposições do art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP. Assim, conquanto não seja possível operar o aumento de 2/3, dado o óbice à retroatividade da lei penal mais gravosa, trata-se de aplicação do princípio da continuidade típico-normativa, devendo ser aplicado o aumento previsto no dispositivo revogado.

2. Em razão do
novo quantum
de pena aplicado, da inexistência circunstâncias judiciais valoradas negativamente e da primariedade do agente, o regime de cumprimento de pena pertinente é o semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.

Recurso parcialmente provido, em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0023304-26.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
,
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0023304-26.2017.8.11.0042, pelo Juízo da 8a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, que condenou Paulo Henrique Correa Schniker como incurso nas penas do
artigo 157,
caput,
c/c 65, III, d, ambos do código Penal
,
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto
.

Nas razões recursais de id. 148157714, o d. representante do Ministério Público requer a
incidência da majorante do emprego de arma de fogo
, com consequente aumento de pena e fixação do
regime fechado
para início do cumprimento de pena.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso acusatório (id. 148157726).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do dr. João Batista de Almeida é pelo
parcial provimento
do recurso, consoante entendimento assim sumariado:

“Acusado condenado nas penas do artigo 157, caput, c/c 65, III, d, ambos do código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto – Pugna pelo reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo e, consequentemente a fixar o regime fechado – Pleitos parcialmente procedentes – Possibilidade de aplicação da majorante de emprego de arma – Não ocorrência de abolitio criminis, mas sim, continuidade normativo-típica – Regime fechado – Improcedência – Apelado primário com circunstâncias judiciais favoráveis – Pelo parcial provimento”
(id. 150095692).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023